Tribunal: TJBA
Processo: 8074924-22.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8074924-22.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SAMUEL SOUZA FRANCA e outros (2)

Advogado(s)
:
TIAGO MELO GONCALVES, JENNIFER DA SILVA DATTOLI, EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU, EMANUELA POMPA LAPA

APELADO: GAULESA VEICULOS LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
EMANUELA POMPA LAPA, EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU, JENNIFER DA SILVA DATTOLI, TIAGO MELO GONCALVES

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS DAS PARTES. VÍCIO NO PRODUTO E DANO AO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REPARO E DANOS MORAIS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

I. CASO EM EXAME.

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de Acórdão que negou provimento aos recursos de apelação interpostos por todas as partes, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar as rés, solidariamente, a reparar o veículo do consumidor e a pagar indenização por danos morais no valor de R$15.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. As embargantes alegam a existência de omissão e contradição no julgado, sob os seguintes fundamentos:

a) Impossibilidade material de cumprimento da obrigação de fazer (reparo da tampa da mala), diante da suposta recusa do consumidor em disponibilizar o veículo.

b) Omissão quanto à fixação de um termo inicial para a contagem do prazo de cumprimento da referida obrigação.

c) Pretensão de rediscussão de matérias já decididas, como a ausência de interesse de agir e a responsabilidade das embargantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, não sendo a via adequada para a rediscussão do mérito da causa ou para manifestar mero inconformismo com o resultado do julgamento, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4. Não se vislumbra omissão ou contradição no acórdão embargado. As questões relativas à responsabilidade solidária das fornecedoras e à adequação da condenação ao reparo do bem foram exaustivamente analisadas, concluindo-se pela manutenção da sentença. A pretensão das embargantes de reexaminar o mérito da decisão ultrapassa os limites deste recurso.

5. A alegada impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer por recusa do credor é matéria a ser discutida e provada na fase de cumprimento de sentença, não configurando vício no título executivo judicial. O acórdão não pode deliberar sobre fato futuro e incerto, como a eventual e contínua recusa do consumidor.

6. A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é medida excepcional, admitida apenas quando o saneamento do vício implicar, como consequência lógica, a alteração do julgado, o que não se aplica ao caso, dada a inexistência dos vícios apontados.

IV. DISPOSITIVO.

7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração Cível nº 8074924-22.2023.8.05.0001
, em que figuram como embargantes
GAULESA VEÍCULOS LTDA.
e
PEUGEOT CITROEN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA.
, e como embargado
SAMUEL SOUZA FRANCA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e REJEITAR
os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Desa. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Relatora